Tribunal: TJDFT
Processo: 0750657-27.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DEVEDOR SOLIDÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE VONTADE. COAÇÃO MORAL. AUSÊNCIA DE PROVAS DA NULIDADE. AUTONOMIA DE VONTADE DAS PARTES. COBRANÇA LÍCITA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Não ocorre cerceamento de defesa quando o magistrado processante considera suficientes as provas produzidas nos autos e julga desnecessárias outras diligências para a resolução das questões suscitadas no processo, nos termos do art. 370, do CPC. No caso em análise, vislumbra-se que as questões de fato e de direito indispensáveis ao julgamento da lide se encontravam delineadas nos documentos coligidos aos autos e nas próprias argumentações expendidas pelas partes. Preliminar rejeitada.
2. O juiz deve zelar pela boa condução do processo, inclusive indeferindo a produção de provas que julgue meramente protelatórias e dispendiosas, garantindo, com isso, maior celeridade, eficiência e economia processual durante o trâmite processual, em observância aos artigos 139, III, e 370, parágrafo único, ambos do CPC/2015.
3. Embora conste o nome da imobiliária no documento Termo de Confissão de Dívida (ID 61621613), apenas o condomínio autor e o réu assinam o documento. Ademais, inexistindo benefício de ordem, ainda que se tratasse de devedor solidário, a parte autora poderia cobrar o débito de qualquer dos devedores, sem a necessidade de processar todos eles.
4. A petição inicial se encontra devidamente instruída com documento escrito, devidamente assinado pelo réu/apelante, por meio do qual assume o pagamento de débito vinculado ao imóvel por ele locado, situado no condomínio autor. Trata-se de Termo de Acordo e Confissão de Dívida. 4.1. Ou seja, o condomínio autor cumpriu seu ônus probatório, enquanto as alegações de nulidade apresentadas pelo autor não encontram qualquer indício de ocorrência.
5. Inexistente qualquer indicativo de que o condomínio tenha praticado coação moral para forçar o réu a assinar o documento, seus termos devem ser considerados válidos, pois as cláusulas contratuais fazem lei entre as partes, vinculando-as a honrarem as obrigações assumidas.
6. Prestigia-se o princípio da liberdade de contratar, também conhecido como autonomia privada ou autonomia da vontade.
7. Acrescenta-se, não foi ao menos esclarecido pelo réu/apelante, como o condomínio autor o teria coagido por meio de ameaça de despejá-lo do imóvel. Afinal, o autor sequer é proprietário ou locador da sala ocupada pelo réu, sendo que somente o locador poderia versar sobre eventual despejo do locatário.
8. Negou-se provimento ao apelo.